Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002260-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - CPF: 203.609.081-87 (ADVOGADO), HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA - CNPJ: 13.063.746/0001-96 (EMBARGANTE), 35a Promotoria de Justiça Especializada em Contas Públicas (EMBARGADO), GUSTAVO MARQUES FERREIRA - CPF: 787.574.361-34 (ADVOGADO), HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 020.316.221-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA FREITAS - CPF: 022.754.761-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 35a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por HEALTH BRASIL INTELIGÊNCIA EM SAÚDE LTDA. contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, denegou a segurança no Mandado de Segurança n.o 1002260-79.2025.8.11.0000. A embargante alegou omissão no julgado quanto à suposta ilegalidade da continuidade de inquérito civil após o prazo legal de 365 dias previsto no art. 23, §2o, da Lei n.o 8.429/92 (redação dada pela Lei n.o 14.230/21), sem prorrogação tempestiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à alegada ilegalidade da prorrogação extemporânea do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, sem prejuízo demonstrado à parte investigada.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos relevantes, especificamente quanto à tese da ilegalidade do prosseguimento do inquérito civil, assentando que o prazo previsto no art. 23, §2o, da LIA tem natureza administrativa e é classificado como prazo impróprio.

4. Fundamentou-se que a prorrogação posterior do inquérito foi devidamente motivada e homologada, não havendo demonstração de prejuízo concreto à parte impetrante, inexistindo vício a ser sanado.

5. A decisão enfrentou todos os argumentos defensivos, inclusive sobre a alegada inatividade do procedimento, destacando a complexidade da investigação, número de investigados, volume documental e compartilhamento de provas.

6. Não se vislumbra violação ao dever de fundamentação (CPC, art. 489, §1o, IV), pois a motivação do acórdão foi suficiente e racional, enfrentando os pontos controvertidos de forma clara.

7. A real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos essenciais à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 494, 502 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024. STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.
TJMT, EDcl no AI 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021, DJE 19.08.2021. TJMT, EDcl no MS 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019, DJE 24.05.2019
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por HEALTH BRASIL INTELIGÊNCIA EM SAÚDE LTDA.
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1002260-79.2025.811.0000
que, por unanimidade,
denegou a ordem
, conforme, assim, ementado (
328240382
):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS E HOMOLOGADAS PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Promotora de Justiça da 35a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cuiabá, MT, consubstanciado no suposto excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Civil Público no 002526-001/2022, instaurado para apurar irregularidades em contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda. A parte impetrante alega violação ao direito líquido e certo, diante do suposto descumprimento dos prazos legais previstos para conclusão da investigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Civil Público no 002526-001/2022 configura violação a direito líquido e certo da parte impetrante, em razão da alegada afronta ao princípio da duração razoável do processo e ao disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 23, da Lei n.o 8.429/92 (com redação dada pela Lei n.o 14.230/21).

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

4. O prazo previsto nos §§ 2o e 3o, do art. 23, da LIA, para a conclusão do inquérito civil público possui natureza administrativa e imprópria, razão pela qual sua inobservância não implica, automaticamente, nulidade ou extinção do procedimento investigatório.

5. A prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito foi devidamente fundamentada e homologada pela instância revisora competente do Ministério Público, conforme exigência legal, com base na complexidade dos fatos investigados e no volume de documentos e diligências em trâmite.

6. As investigações decorrem de fatos relacionados a possível organização criminosa e contratos públicos vultosos, com compartilhamento de provas oriundas de outra unidade da Federação, o que justifica a dilação temporal e afasta a alegação de omissão dolosa ou culposa por parte da autoridade investigante.

7. Não há demonstração de que a suposta demora seja injustificada ou decorra de abuso de poder, tampouco se verifica, de plano, violação a direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O prazo de 365 dias previsto no § 2o, do art. 23, da LIA, para a conclusão do inquérito civil público possui natureza imprópria, admitindo prorrogação mediante fundamentação e homologação pela instância revisora competente do Ministério Público. 2. A existência de investigação complexa, envolvendo múltiplos investigados, documentos extensos e compartilhamento de provas entre órgãos de entes federativos, justifica a dilação do prazo sem configuração de violação ao princípio da duração razoável do processo. 3. Não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança quando ausente prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder na condução do inquérito civil público.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e LXXVIII; 37, caput; Lei n.o 12.016/09, arts. 1o e 25; Lei n.o 8.429/92 (LIA), art. 23, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1281019/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2017, DJe 30.05.2017; TJ-SP, Apelação 1013659-35.2023.8.26.0590, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 10.02.2025; TJ-SP, Mandado de Segurança Cível 2212394-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mônica Serrano, j. 18.11.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0702577-78.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 17.07.2024
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso
em relação ao ponto central do mandado de segurança de ilegalidade do prosseguimento do Inquérito Civil Público após o esgotamento do prazo legal, sem prorrogação tempestiva.

Afirma que o acórdão se limitou a fundamentar a denegação da ordem na suposta necessidade de conclusão de diligências, sem enfrentar a alegada impossibilidade jurídica de prorrogação do ICP na hipótese, incorrendo em omissão qualificada, com violação ao artigo 489, § 1, inciso IV, do CPC.

Salienta, ademais, que o
decisum
desconsidera que a prorrogação extemporânea não tem qualquer amparo legal, sob pena de tornar letra morta a reforma legislativa promovida pela Lei n.o 14.230/21.

Apregoa, outrossim, que ao registrar que não se admite a demora injustificada, o acórdão conclui que esta não teria ocorrido no caso concreto. Porém, tal afirmação deixa de enfrentar o argumento essencial deduzido no
mandamus
de que o procedimento permaneceu paralisado por 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias, sem qualquer diligência investigativa adotada pela autoridade coatora.

Por essa razão, requer
“
a
atribuição de efeitos infringentes
, a fim de que, integrada a fundamentação do acórdão, seja
reconhecida a ilegalidade da continuidade do procedimento investigatório
após o esgotamento do prazo legal, determinando-se, em consequência, a
concessão da ordem mandamental, com o trancamento do Inquérito Civil n. 002526- 001/2022
”
(ID.
330769895
).

Nas contrarrazões, a parte embargada afiança o não cabimento dos embargos de declaração, por se tratar de nítida tentativa de rediscussão do mérito, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por ausência de vícios (ID. 338135891).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por

HEALTH BRASIL INTELIGÊNCIA EM SAÚDE LTDA.
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1002260-79.2025.811.0000
que, por unanimidade,
denegou a segurança.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que este teria deixado de enfrentar o núcleo da controvérsia, qual seja, a suposta ilegalidade do prosseguimento do inquérito civil após o esgotamento do prazo previsto no art. 23, §2o, da Lei n.o 8.429/92 (com redação dada pela Lei n.o 14.230/21), sem prorrogação tempestiva.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, porém, não se verifica o vício sustentado, porquanto, do exame do acórdão,
constata-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, abrangendo cada um dos tópicos apontados pela parte embargante.

Nesse contexto, a despeito da tese sustentada pela parte embargante, não há hiato quanto à suposta ilegalidade do prosseguimento do inquérito civil público sem prorrogação formalizada antes do escoamento do prazo de 365 dias previsto no §2o, do artigo 23, da Lei de Improbidade Administrativa, já que o acórdão foi explícito ao destacar que o referido prazo possui natureza administrativa, sendo classificado pela doutrina e jurisprudência majoritárias como impróprio.

Citou-se, expressamente, a lição de Marçal Justen Fiho e Fernando Gajardoni, além de precedentes do STJ e de outros Tribunais pátrio para fundamentar a conclusão de que a inobservância de prazo impróprio, por si só, não acarreta a nulidade do procedimento investigatório, tampouco impede a sua continuidade, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte investigada.

Portanto, ao contrário do que alegado, o voto não se limitou a justificar a continuidade da investigação pela mera pendência de diligências, mas enfrentou diretamente a alegação de ilegalidade do ato administrativo, esclarecendo que a prorrogação, embora posterior, foi devidamente fundamentada e homologada pela instância revisora competente do Ministério Público, e não houve prova de prejuízo manifesto à parte impetrante.

De igual modo, não se verifica omissão quanto ao suposto período de inatividade da investigação, na medida em que o
decisum
analisou detidamente a cronologia dos atos investigativos, assentando, com base nos documentos constantes dos autos, a necessidade de analisar o tempo de tramitação considerando a complexidade da investigação, o volume documental, o número de investigados e o compartilhamento de provas oriundas de outro Estado da Federação.

Além disso, esclareceu-se que não se configura abuso de poder ou ilegalidade pelo simples fato de a prorrogação ter ocorrido após o escoamento do prazo impróprio, notadamente quando inexistente omissão dolosa ou culposa, e não comprovada a existência de prejuízo à parte investigada.

Vê-se, assim, que não foram ignoradas as teses defensivas, as quais foram enfrentadas de forma robusta, afastando-se qualquer vício ou ilegalidade no caso concreto.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).(grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026